Tribunal: TJMT
Processo: 1007770-39.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007770-39.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANDRE FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 056.037.751-73 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.408 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face de Acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo próprio Embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem a exigência de exame criminológico. O Embargante alega omissão consistente na ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a aplicação da Lei nº 14.843/2024 — a qual tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime — a crimes praticados antes de sua vigência, sustentando, ademais, que a referida exigência possui natureza instrumental/penitenciária, e não penal, razão pela qual sua aplicação imediata não violaria o art. 5º, XL, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o Tema 1.408 da repercussão geral do STF, relativo à (ir)retroatividade da Lei nº 14.843/2024 frente à garantia constitucional de irretroatividade da lei penal mais gravosa; e (ii) estabelecer se a exigência do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 possui natureza penal material ou meramente instrumental/penitenciária, para fins de definição do regime de aplicação da norma no tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são conhecidos, porquanto opostos com o legítimo propósito de prequestionamento, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, exigindo manifestação expressa do Tribunal de origem sobre a matéria constitucional que se pretende submeter à apreciação da Suprema Corte.

Não se verifica a omissão apontada pelo Embargante, pois o Acórdão embargado enfrentou, de forma clara, expressa e fundamentada, exatamente a questão constitucional que constitui o objeto do Tema 1.408 do STF, concluindo pela irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 em face do princípio previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal; a ausência de menção ao número do tema de repercussão geral não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto a matéria de fundo foi integralmente apreciada e decidida.

A exigência do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, constitui norma de natureza penal material — e não meramente instrumental ou penitenciária —, porquanto adiciona requisito mais gravoso à concessão de benefício que implica diretamente na liberdade do apenado, sendo vedada sua aplicação retroativa, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A tese ministerial acerca da natureza instrumental da norma não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que, de forma reiterada e uniforme, reconhece o caráter penal material da exigência introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configurando típica
novatio legis in pejus
, com a consequente vedação à sua retroatividade.

Para fins de prequestionamento expresso, registra-se que esta Câmara rejeita a tese de que a exigência do exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 possui natureza meramente instrumental, apta a autorizar sua aplicação imediata independentemente da data dos fatos, firmando-se que referida exigência constitui norma de direito penal material, sujeita ao princípio da irretroatividade da lei mais severa, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Ausente o intuito protelatório nos embargos opostos com o legítimo propósito de prequestionamento, incide o entendimento consolidado na Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a multa por embargos protelatórios requerida pelo Embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não incorre em omissão o Acórdão que enfrenta expressamente a questão constitucional objeto do Tema 1.408 da repercussão geral do STF, concluindo pela irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, sendo desnecessária a menção ao número do tema de repercussão geral para fins de prequestionamento.

2. A exigência do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, constitui norma de natureza penal material, configurando
novatio legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa a fatos anteriores à sua vigência, em observância ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.

3. Embargos de declaração opostos com o legítimo propósito de prequestionamento não ensejam a aplicação da multa por caráter protelatório, nos termos da Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que , por unanimidade,
desproveu o Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Parquet
, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a progressão de regime do apenado
André Flores de Oliveira
do regime fechado para o semiaberto, sem a exigência de exame criminológico.

O Embargante alega existência de
omissão
no v. acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa sobre o
Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
, relacionado à vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF/1988).

Argumenta o Ministério Público que, embora a ementa do acórdão reconheça a vedação à retroatividade da nova exigência legal, não foi feita menção expressa ao Tema 1.408/STF, nem análise jurídica específica sobre a repercussão geral, o que seria necessário para viabilizar o prequestionamento e o acesso às instâncias superiores.

Sustenta, ainda, que a exigência de exame criminológico prevista no art. 112, § 1º, da LEP, com redação da Lei nº 14.843/2024, possui natureza instrumental/penitenciária, e não penal, razão pela qual não haveria violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, tratando-se de aplicação imediata da lei processual, e não de retroatividade de lei penal.

O
Embargado André Flores de Oliveira
, em suas contrarrazões, pugna pelo
não conhecimento
dos embargos por ausência dos vícios do art. 619 do CPP, ou, subsidiariamente, pela sua
rejeição
, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica.

Da alegada omissão quanto ao Tema 1.408 da Repercussão Geral

O Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o
Tema 1.408 da Repercussão Geral do STF
, que trata da aplicação da Lei n.º 14.843/2024 na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência.

Ocorre que, ao contrário do alegado, o acórdão embargado
enfrentou de forma expressa e fundamentada
a questão da aplicabilidade da Lei n.º 14.843/2024, concluindo pela sua
irretroatividade
, por se tratar de
novatio legis in pejus
.

O v. acórdão consignou, de forma clara e inequívoca, que a nova exigência legal não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Quanto à ausência de menção expressa ao
Tema 1.408
, registro que, embora este Relator tenha plena ciência da existência do referido tema de repercussão geral,
o mesmo ainda se encontra em discussão e pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal
.

Assim, não havendo ainda pronunciamento vinculante da Suprema Corte sobre a matéria,
este Relator permanece firme no entendimento adotado no acórdão embargado
, no sentido da irretroatividade da Lei n.º 14.843/2024, por configurar norma mais gravosa ao apenado.

Ademais, cumpre destacar que,
nas razões do Agravo em Execução originário, o Ministério Público em nenhum momento mencionou ou invocou o Tema 1.408 da Repercussão Geral
. A questão somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, o que evidencia o caráter manifestamente infringente do recurso, que busca, por via inadequada, introduzir matéria nova e rediscutir o mérito já decidido.

Não se pode exigir do julgador que se manifeste expressamente sobre tema que sequer foi objeto de debate pelas partes no momento oportuno. O prequestionamento pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida nos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Do prequestionamento

Quanto à alegação de que a ausência de menção expressa ao Tema 1.408 impediria o prequestionamento da matéria, registro que o art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece que:

"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Assim, ainda que rejeitados os presentes embargos, a matéria resta prequestionada para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Da natureza jurídica da exigência de exame criminológico

O Embargante sustenta que a exigência de exame criminológico possui natureza
instrumental/penitenciária
, e não penal, razão pela qual deveria ser aplicada imediatamente, sem configurar ofensa ao princípio da irretroatividade.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhida.

A jurisprudência é firme no sentido de que
normas que agravam a situação do apenado na execução penal
, ainda que de natureza processual ou procedimental,
não podem retroagir
, por força do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO DIFERIDO. SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.408 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME:AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROCESSAMENTO DIFERIDO DO RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DO SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO, COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.408 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO IMEDIATO DO RECURSO ESPECIAL, INDEPENDENTEMENTE DO SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO VINCULADO AO TEMA 1.408 DO STF - OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME NA EXECUÇÃO DE PENA POR CRIMES PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.843/2024.III. RAZÕES DE DECIDIR:O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE FOI SOBRESTADO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR VERSAR SOBRE CONTROVÉRSIA DE CARÁTER REPETITIVO AINDA NÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.A CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PERPASSA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.843/2024, SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NA EXECUÇÃO DE PENA POR CRIMES PRATICADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA, QUESTÃO AFETADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.408.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA QUE, PODENDO A ULTERIOR DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL AFETAR O JULGAMENTO DA MATÉRIA VEICULADA NO RECURSO ESPECIAL, É CONVENIENTE DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE.A AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PELO MINISTRO RELATOR NÃO IMPEDE O SOBRESTAMENTO DO RECURSO, POIS A MATÉRIA DISCUTIDA ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA AO TEMA AFETADO PELO STF.IV. DISPOSITIVO:RECURSO DESPROVIDO._____DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 1.021, 1.030, III, §2º, 1.040, 1.041; CF/1988, ART. 5º, XL.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDCL NO AGINT NO RESP N. 1.942.458/SP, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, J. 9/11/2022; STJ, AGINT NO AGINT NO ARESP 1.094.092/PR, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, J. 13/10/2017; STJ, AGINT NOS EDCL NO RESP N. 1.338.846/DF, REL. MIN. OG FERNANDES, J. 13/8/2019; STJ, AGINT NO ARESP N. 1.184.052/SP, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, J. 22/5/2018; STJ, AGINT NA PET NO ARESP N. 1.371.439/ES, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, J. 5/3/2020. (TJ-RS; Agravo de Execução Penal, Nº 80037044620258210001, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Wanner da Silva Bordasch, Julgado em: 10-03-2026)

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão alegada quanto à análise de tese jurídica com repercussão geral. Tema 1.408 do STF. Inovação recursal. Recurso rejeitado. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação criminal e manteve a decisão que concedeu progressão de regime prisional a reeducando, sem a exigência do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese jurídica tratada no Tema n. 1.408 da repercussão geral do STF, relacionada à aplicação da Lei n. 14.843/2024, e se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para introdução de tese não suscitada no recurso originário. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são tempestivos e conhecidos, nos termos do art. 127, § 5º, do Regimento Interno do TJMT, interrompendo os demais prazos processuais. 4. O Tema n. 1.408 do STF, que discute a irretroatividade da exigência do exame criminológico imposta pela Lei n. 14.843/2024, possui repercussão geral reconhecida. 5. A tese do Tema n. 1.408 não foi arguida nas razões do recurso originário, o que configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada. 6. Ainda que superada a inovação recursal, o tema foi abordado no acórdão embargado, o qual expressamente reconheceu que a Lei n. 14.843/2024 configura novatio legis in pejus, vedada pelo art. 5º, XL, da CF/1988, quando aplicada retroativamente. 7. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos, nos termos do art. 619 do CPP. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. É incabível o uso dos embargos de declaração para introduzir tese jurídica não arguida oportunamente no recurso originário, por configurar inovação recursal.” ___ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; CPP, art. 619; RITJMT, art. 127, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED n. 1014390-48.2018.8.11.0000, Rel. Des. Primeira Câmara Criminal, j. 01.04.2019; STJ, ED no AgRg no AREsp n. 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.02.2015. (TJ-MT, N.U 1021733-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSAMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NOMINAL AO TEMA 1.408/STF QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO DECLARATÓRIO. TESE DA NATUREZA INSTRUMENTAL DA NORMA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em execução penal, mantendo decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, sem exigência de exame criminológico, em favor do apenado, sob fundamento de vedação à retroatividade de norma penal mais gravosa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento do Tema 1.408/STF, relativo à aplicação da Lei nº 14.843/2024 a fatos anteriores, e (ii) saber se a natureza jurídica do exame criminológico permitiria sua aplicação imediata, afastando a vedação constitucional de retroatividade. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia constitucional atinente à irretroatividade da lei penal mais gravosa, sendo desnecessária a menção explícita ao número do tema de repercussão geral para fins de prequestionamento. 4. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.408/STF não implica existência de tese vinculante já fixada, inexistindo obrigação de pronunciamento sobre mérito ainda não definido pela Suprema Corte. 5. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 foi corretamente qualificada como novatio legis in pejus, sendo vedada sua aplicação retroativa, nos termos do art. 5º, XL, da CF/1988 e do art. 2º, parágrafo único, do CP. 6. A tese relativa à natureza instrumental ou penitenciária da norma configura inovação recursal, por não ter sido deduzida no recurso originário, inexistindo omissão quanto a argumento que não foi submetido ao Tribunal para julgamento. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de vícios previstos no art. 619 do CPP, inexistentes no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta substancialmente a controvérsia constitucional, sendo desnecessária a menção expressa a tema de repercussão geral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 975.710/RS, Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 999.662/SC, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no REsp 2.063.024/PR, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, EDcl na Pet 15.830/PR, 3ª Seção, j. 24.05.2023. (TJ-MT, N.U 1006448-81.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Portanto, a tese ministerial não encontra respaldo na jurisprudência dominante, devendo ser afastada.

Do caráter infringente dos embargos

Da análise detida da peça recursal, verifica-se que o Embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, em verdade, a
rediscussão do mérito
já decidido por este Colegiado.

Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, conforme pacífica jurisprudência:

"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso."

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1758268 SP, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA)

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

No que tange ao
pedido de aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, formulado pelas contrarrazões, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com o nítido e legítimo propósito de prequestionamento, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores. Desse modo, ausente o intuito de procrastinar o feito, incide perfeitamente ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual afasto a penalidade pleiteada.

Nesse sentido:

“[...]Da leitura dos
Embargos de Declaração
de fls. 387-390, e-
STJ
, constata-se que os Aclaratórios foram manifestados, também, com o intento de prequestionar a matéria a ser enfocada no âmbito do apelo especial, razão pela qual não há por que considerá-los protelatórios. Verifica-se, portanto, que não incide a Súmula 7 do
STJ
para revogação da multa prevista pelo art. 1.026 , § 2º , do CPC/2015 , a qual merece ser excluída no caso em tela. 3. Aplicável a
Súmula 98
/
STJ
, in verbis: "
Embargos de declaração
manifestados com notório propósito de
prequestionamento
não têm caráter protelatório"[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2214849 RS 2022/0297513-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por ausência dos requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026